Tribunal: STF
Processo: Rcl 81904
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. RE 1.055.941-RG/SP (TEMA 990). Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento do inquérito policial e/ou das ações judiciais cabíveis, assentando-se a licitude da prova abordada nesta Reclamação.



    Os embargantes apontam, em síntese, cinco vícios na decisão: (i) omissão quanto à prevenção em relação à Rcl 79.982, por identidade de fundamentos e risco de decisões conflitantes (art. 55, §3º, do CPC); (ii) omissão sobre a incidência do Tema 1404 da repercussão geral, que já se encontrava reconhecido à época do ajuizamento da reclamação; (iii) omissão quanto à eventual suspensão do feito, diante de pedido da PGR para suspensão nacional dos processos afetados ao Tema 1404; (iv) erro material ao se afirmar que os RIFs foram requisitados após a instauração do inquérito, quando, na verdade, teriam sido obtidos antes, com base em denúncia anônima; e (v) omissão quanto aos limites da declaração de licitude da prova, que teria extrapolado os contornos do ato reclamado e das causas de pedir da reclamação, impedindo o exame de outras teses pelas instâncias competentes.



    Requerem o provimento dos embargos para suprimento das omissões e correção do erro material apontados, com eventual suspensão do feito e ressalva quanto à análise futura de matérias estranhas ao Tema 990.



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Quanto à alegação de prevenção à Rcl 79.982, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme registrado na decisão ora embargada, os atos impugnados naquela reclamação são distintos em origem e partes, não havendo identidade fática ou jurídica com a presente reclamação. Além disso, a prevenção no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 69 do RISTF, só se configura em caso de conexão ou continência entre os feitos, o que não se verifica no presente caso, afastando, portanto, a aplicação do art. 55, §3º, do CPC. Ademais, tratando-se de reclamação fundada em paradigma dotado de eficácia erga omnes (RE 1.055.941 – Tema 990), incide o disposto no art. 70, §1º, do RISTF, sendo o feito sujeito a livre distribuição.



    No que tange à alegada omissão quanto à afetação do Tema 1.404 da repercussão geral, não se vislumbra vício. A decisão embargada analisou especificamente a aderência do ato reclamado ao Tema 990, cuja tese, firmada em repercussão geral, confere validade ao compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) com os órgãos de persecução penal, inclusive mediante solicitação, sem prévia autorização judicial, desde que respeitados os requisitos legais, o sigilo das informações e vinculação a procedimento formal. A superveniência da afetação do Tema 1404 não afasta a plena aplicabilidade e eficácia do Tema 990, tampouco configura omissão do julgador em relação ao objeto da presente reclamação, que teve como base decisão divergente da tese já firmada no Tema 990. Inexistiu, portanto, ausência de aderência estrita.



    Quanto à alegação de erro material no tocante à cronologia dos atos investigatórios, também não prospera. A decisão foi clara ao afirmar que a autoridade policial já havia instaurado procedimento formal quando da solicitação dos RIFs, conforme informado inclusive pela própria Procuradoria-Geral da República na petição inicial da reclamação. Os dados foram solicitados em contexto de apuração já formalizada, sendo inexato o argumento de que houve requisição anterior ao início da investigação. A interpretação dos fatos constantes dos autos não autoriza a conclusão de que tenha havido "pescaria probatória" ou violação aos critérios fixados no Tema 990. Para se chegar à conclusão diversa da adotada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.



    Por fim, no que se refere à suposta extrapolação da decisão quanto à declaração de licitude da prova, não se verifica qualquer vício. A decisão limitou-se a afirmar a licitude da prova nos estritos limites do objeto da reclamação, qual seja, a validade do compartilhamento dos RIFs nos termos do Tema 990. Não houve análise de outras teses que não tenham sido alcançadas pelo ato reclamado ou que estejam sob apreciação em outras instâncias.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Dessa forma, os embargos intentam rediscutir fundamentos já apreciados, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Trata-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, não cabível nos estreitos limites dos embargos de declaração.



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente